Tribunal: TCU
Processo: 012.725/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conformidade fiscal e orçamentária dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

Inteiro teor:
Acórdão 660/2024-TCU-Plenário Trata-se de Representação que buscou avaliar a conformidade do pagamento dos Honorários Advocatícios de Sucumbência (HAS) a servidores públicos federais, nos termos da Lei 13.327/2016, diante dos requisitos fiscais e orçamentários exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pelo art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Considerando que os indícios de irregularidades apontados no Despacho que conheceu a representação (peça 14) se tornaram insubsistentes, haja vista que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas quanto à natureza pública dos recursos relativos aos Honorários Advocatícios de Sucumbência de que trata a Lei 13.327/2016 foi afastado pela apreciação de embargos de declaração com efeitos infringentes, na forma dos Acórdão 2965/2021-TCU-Plenário e 523/2023-TCU-Plenário; considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) de considerar prejudicado o exame de mérito da representação e apensá-la ao TC Processo 012.387/2021-5 , por relação de continência; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado o exame de mérito desta representação por perda de objeto em face do item 9.2 do Acórdão 2965/2021-TCU-Plenário e do item 9.2 do Acórdão 523/2023-TCU-Plenário , os quais tornaram insubsistente o entendimento de que os recursos pagos a título de Honorários Advocatícios de Sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 constituíam recursos de natureza pública; b) comunicar a decisão que vier a ser proferida nestes autos ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Advocacia-Geral da União e à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 012.387/2021-5 , com fulcro nos arts. 36, caput , e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.725/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.574/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.